Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-80.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLEVERSON LUIS MARCONDES TEIXEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLEVERSON LUIS MARCONDES TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600451-80.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600448-28.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Alistamento Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600451-
80.2020.6.16.0014, (DRAP 0600418-90.2020.6.16.0014) que acolheu o parecer lançado pelo Ministério
Público Eleitoral, indeferindo, com isso, o pedido inicial de registro de candidatura de Cleverson
Luis Marcondes Teixeira. (indeferimento do registro de candidatura de Cleverson Luis Marcondes
Teixeira apresentado pelo Partido Trabalhista Cristão no qual requer o registro para concorrer ao
cargo de vereador, sob o número 36610, nas eleições Municipais de Ponta Grossa. O Cartório
Eleitoral lançou informação sobre o Requerente atestando que este, embora preencha alguns dos
requisitos de elegibilidade, não possui inscrição eleitoral ativa, o que impede a verificação do
cadastro eleitoral. Portanto, no presente caso o Requerente não possui inscrição eleitoral ativa, o
que impede a candidatura ao pleito, impondo-se o indeferimento do pedido de Registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEVERSON LUIS MARCONDES TEIXEIRA (RECORRENTE) MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ERICK EMILIO MENDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17857
116
08/11/2020 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.850
RECURSO ELEITORAL 0600451-80.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: CLEVERSON LUIS MARCONDES TEIXEIRA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0045758
ADVOGADO: ERICK EMILIO MENDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO ELEITORAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O alistamento eleitoral é condição essencial de
elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º inciso III da
Constituição Federal, sem o qual o candidato não está
no gozo de seus direitos políticos, não podendo votar
nem ser votado.
2. A ausência do alistamento eleitoral impõe o
indeferimento do registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020
Num. 17857116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717383203500000017265092
Número do documento: 20110717383203500000017265092

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEVERSON LUIS MARCONDES
TEIXEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID
12206916), pela qual foi indeferido seu pedido de Registro de Candidatura ao cargo de
vereador pelo Partido Trabalhista Cristão – PTC, ao fundamento de não estar comprovado seu
alistamento eleitoral.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que participou das reuniões e
filiou-se dentro do prazo legal disputar o cargo de vereador, e desta forma tem direito a
participar do pleito; traz precedente o TRE -MA relativo a filiação partidária. Ao final requer seja
dado provimento ao recurso para deferir a sua candidatura. (ID 12207316).
O Ministério Público apresentou contrarrazões, alegando que a inscrição eleitoral
cancelada impede a candidatura do recorrente ao pleito, vez que não preenchida a condição de
elegibilidade nos termos do art. 14 § 3º inciso III da Constituição Federal, pugnando pelo
desprovimento do recurso. (ID 12207616).
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de ausência de documentação hábil
a comprovar a regularidade da inscrição eleitoral que habilite o recorrente a ter deferido seu
pedido de registro de candidatura. (ID 16995466).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
No caso dos autos, verifica-se que não houve o preenchimento de condição
essencial de elegibilidade, prevista no art. 14, § 3º, III, da Constituição Federal, que assim
dispõe:

Num. 17857116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717383203500000017265092
Número do documento: 20110717383203500000017265092

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
[...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
III – alistamento eleitoral.
[...]

Na lição de José Jairo Gomes, “O alistamento eleitoral é condição sine qua non
para a aquisição da cidadania, pois é por ele que o corpo de eleitores é organizado. Não
estando inscrito no cadastro eleitoral, é impossível que o nacional exerça direitos políticos, já
que nem sequer terá o título de eleitor. Na verdade, o não alistado encontra-se fora do sistema
“(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 9ª edição. Editora Atlas S.A., São Paulo, 2013, p.145).
Na espécie, verificou-se que o pretenso candidato não possuía inscrição eleitoral
regular, e a inscrição informada 067471660680, apresentada pelo recorrente, não é válida. Em
busca realizada no cadastro de eleitores, pelo seu nome e filiação, não retornou nenhuma
inscrição, e dessa forma, não foi possível aferir a existência de regular quitação eleitoral.
Instado a manifestar-se sobre esta e sobre outras irregularidades, o recorrente
deixou de anexar documento ou apresentar justificativa a sua falta de inscrição eleitoral,
pleiteando tão somente a validação de sua situação eleitoral e o deferimento de seu registro de
candidatura (ID 12206066).
É inequívoco que recorrente não está inscrito no cadastro eleitoral para às
eleições de 2020, e consequentemente, não poderá votar nem ser votado.
Neste sentido, é pacífico entendimento no sentido de que as condições de
elegibilidade devem ser apuradas no momento do Registro de Candidaturas e de que não
estando alistado no cadastro eleitoral o pretenso candidato não pode concorrer ao pleito:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REGISTRO DE
CANDIDATURA - VEREADOR. INSCRIÇÃO ELEITORAL CANCELADA
POR AUSÊNCIA À REVISÃO BIOMÉTRICA. REGISTRO INDEFERIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TRE /PR RECURSO ELEITORAL n 39213, ACÓRDÃO n 51438 de
25/09/2016, Relator: LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 25/09/2016).

Num. 17857116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717383203500000017265092
Número do documento: 20110717383203500000017265092

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. NÃO
COMPARECIMENTO À REVISÃO ELEITORAL. TÍTULO CANCELADO.
AUSÊNCIA DE ALISTAMENTO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O alistamento eleitoral constitui requisito para o deferimento do registro de
candidatura (condição de elegibilidade) sendo certo que sua ausência obsta a
capacidade eleitoral ativa e passiva do eleitor.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/GO RECURSO ELEITORAL nº 2821, Acórdão de , Relator(a) Min. Abel
Cardoso Morais, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 79, Data
26/09/2016)

O que se observa, na verdade, é o descuido do recorrente que, pretendendo
concorrer no pleito de 2020, deveria ter providenciado em tempo razoável o restabelecimento
de sua condição plena de eleitor. Como assim não o fez, por sua exclusiva responsabilidade,
não atendia, ao menos por ocasião de seu requerimento de registro de candidatura, todas as
condições de elegibilidade.
Ausente, portanto, uma das condições de elegibilidade, a saber, o alistamento
eleitoral, impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de manter hígida a sentença de
indeferimento do registro.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600451-80.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: CLEVERSON LUIS MARCONDES TEIXEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, ELIZEU KOCAN - PR0054081, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR0080064, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, ERICK EMILIO MENDES - PR0045758 - RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
Num. 17857116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717383203500000017265092
Número do documento: 20110717383203500000017265092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17857116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:03:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110717383203500000017265092
Número do documento: 20110717383203500000017265092